Tribunal: TJSP
Processo: 2290639-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Relação de consumo. Aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ("teoria menor"). Obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, todavia, não identificado no caso concreto. Incidente rejeitado. Decisão reformada. Recurso provido.